Tribunal: STF
Processo: RHC 261745
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Jordy Alison da Costa Cavalcante Rodrigues, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o RHC nº 221.726/DF.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 61, II, "h", ambos do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, na presente sede ilegalidade quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.



    Requer-se, ao final:



    “a) Em sede liminar, a concessão imediata de salvo-conduto em favor do paciente JORDY ALISON DA COSTA CAVALCANTE RODRIGUES, determinando-se às autoridades competentes que se abstenham de expedir ou dar cumprimento a eventual mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo Tribunal De Justiça do Distrito Federal, até o julgamento final deste habeas corpus, assegurando-se, assim, a preservação de sua liberdade de locomoção e o respeito às garantias fundamentais; 



    b) A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, requisitando-se, com a urgência que o caso requer, as informações completas acerca da situação processual do paciente, especialmente quanto à existência de ordem de prisão expedida ou em trâmite, nos termos do art. 660, §1º, do CPP; 



    c) Ao final, seja concedida, em caráter definitivo, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a inviabilidade jurídica da prisão imediata do paciente, determinando-se que eventual execução da pena seja precedida de decisão fundamentada quanto à sua necessidade concreta, admitindo-se, se for o caso, a apresentação voluntária do paciente ou a modulação do início do cumprimento da pena, conforme deliberação motivada do juízo da execução penal; 



    Ao final, a concessão definitiva da ordem, para que seja declarado ilegal o regime fechado imposto ao paciente, substituindo-o pelo regime semiaberto, e cassando-se o mandado de prisão expedido. 



    d) Por fim, requer-se a ciência ao Ministério Público e demais autoridades processuais, com o regular processamento do feito até julgamento final por este Egrégio Tribunal, assegurando-se ao paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em sede de jurisdição constitucional.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente insurgência, trecho do decisório questionado:



    “Compulsando os autos, não verifico constrangimento ilegal sequer, a permitir o prosseguimento deste recurso. 



    Isso porque a decisão recorrida foi proferida monocraticamente pela Desembargadora relatora na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância, pois cabível contra essa decisão, o recurso de agravo regimental. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Todavia, ao analisar os autos, constato que a pena-base do recorrente foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, ante o desvalor das circunstâncias do crime e devido a seus maus antecedentes (e-STJ, fls. 57/58); sendo essa pena acrescida de 1/6, em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, o resultou numa sanção definitiva de 4 anos e 1 mês de reclusão, ausentes outras causas modificadoras. 



    Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso, haja vista o montante da sanção – 4 anos e 1 mês de reclusão – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do recorrente no regime inicial fechado.



    (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente recurso em habeas corpus”



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente